Tribunal: TJMT
Processo: 1010833-72.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010833-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Compra e Venda, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MICHEL DAVID SALONIKIO - CPF: 006.838.037-27 (ADVOGADO), LUCAS MOTA DAS NEVES - CPF: 011.758.781-89 (AGRAVANTE), ERICK MARSCHALL SANT ANA - CPF: 551.771.071-91 (AGRAVADO), ROSEMARI SPONTAM SANT ANA - CPF: 894.933.541-72 (AGRAVADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. RESIDÊNCIA HABITUAL NÃO CONFIGURADA. DOMICÍLIO PROFISSIONAL E SOCIAL EM OUTRO ESTADO. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a tese de impenhorabilidade de bem de família, mantendo a constrição sobre imóvel residencial e vaga de garagem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se o imóvel situado em Cuiabá/MT preenche os requisitos da Lei no 8.009/1990, especialmente a habitualidade da moradia, frente a evidências de que o executado mantém seu centro de vida profissional e social no Estado do Rio de Janeiro.

III. Razões de decidir

3. A proteção conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/1990 pressupõe a utilização efetiva do imóvel para fins de moradia permanente da entidade familiar, competindo ao devedor o ônus de comprovar tal destinação; 4. A existência de vínculo empregatício ativo como motorista em empresa localizada em Teresópolis/RJ, aliada à expedição de CNH e vida social ativa naquela localidade, desconstitui a alegação de residência habitual em Mato Grosso. 5. O auto de constatação realizado por oficial de justiça, quando isolado e confrontado com provas documentais de domicílio profissional em estado diverso, mostra-se insuficiente para atrair a salvaguarda da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A proteção da impenhorabilidade do bem de família exige a prova da residência habitual e permanente do devedor ou de sua família no imóvel. 2. A demonstração de que o devedor possui domicílio profissional e vida social em outra unidade da federação afasta a presunção de impenhorabilidade sobre o imóvel localizado em localidade diversa
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Lucas Mota das Neves
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por
Erick Marschall Sant’ana e Rosemari Spontam Sant’ana
, que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do bem de família relativo ao imóvel matriculado sob o n. 4.574 e sua respectiva vaga de garagem.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que o imóvel constrito é o único de sua propriedade e serve de residência para si e seu genitor, devendo ser protegido pela impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/90, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana e do patrimônio mínimo.

Argumenta que a decisão recorrida se baseou em fatos pretéritos equivocados e desconsiderou diligência recente realizada por Oficial de Justiça em 15 de janeiro de 2025.

Destaca que o meirinho certificou presencialmente que o agravante reside no local com seu pai, informação corroborada por vizinhos e funcionários do condomínio, que afirmaram que ele ali mora "há muito tempo".

Esclarece que seus vínculos com a cidade de Teresópolis decorrem do fato de lá residirem sua filha, mãe e irmã, além de ser o domicílio de seu advogado, o que justifica visitas frequentes, mas não descaracteriza seu domicílio e residência fixa em Cuiabá.

Defende que o fato de vizinhos não saberem precisar a data exata do início da moradia não invalida a constatação de que ele reside no local de forma duradoura.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da decisão
a quo
, para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob o n. 4.574 e sua respectiva vaga de garagem.

O pedido de efeito suspensivo foi inicialmente deferido por este Relator por meio da decisão de ID n. 353931378.

Informações coligidas pelo magistrado a quo no ID n. 355795372.

Em sede de contraminuta (ID n. 359635385), os agravados defendem que o agravante jamais estabeleceu residência habitual no imóvel penhorado e pedem pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual foi penhorado imóvel urbano – apartamento situado na Avenida Beira Rio n. 3.300, Bloco 04, apartamento 401, Cuiabá, matrícula 4.574 do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá, de propriedade do executado/agravante, que alegou a impenhorabilidade do bem, por se tratar de moradia.

O juiz
a quo
indeferiu a alegação de impenhorabilidade, além de ter determinado a averbação da penhora também sobre a vaga de garagem vinculada ao apartamento.

Diante disso, o executado, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Como se sabe, o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão por que a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

A questão controvertida submetida a este Colegiado cinge-se em verificar se o imóvel situado na Avenida Beira Rio, em Cuiabá, preenche os requisitos legais para a proteção da impenhorabilidade do bem de família, nos moldes previstos pela Lei n. 8.009/1990.

A análise dos autos revela que o agravante não logrou êxito em comprovar o preenchimento desses pressupostos. Conforme documentado no processo de origem, após a realização da diligência de constatação em janeiro de 2025, o magistrado singular, agindo com a cautela necessária, determinou ao executado que apresentasse provas objetivas de sua residência habitual no endereço indicado.

Contudo, o agravante não se desincumbiu deste ônus probatório, deixando de colacionar faturas de serviços públicos em nome próprio, correspondências bancárias consistentes ou quaisquer outros elementos idôneos que demonstrassem a fruição contínua e permanente do imóvel como lar.

Sob o prisma da interpretação sistemática da norma protetiva, a Lei n. 8.009/1990 visa resguardar o direito constitucional à moradia, mas não pode servir de escudo para a fraude à execução ou para a ocultação patrimonial por meio de residências simuladas. No caso em pauta, a presunção relativa gerada pelo auto de constatação de 2025 foi integralmente derruída por um farto e contundente conjunto probatório apresentado pelos credores.

Os fatos comprovados nos autos indicam que o verdadeiro centro das atividades cotidianas do agravante encontra-se no Estado do Rio de Janeiro.

Provas recentes e irrefutáveis demonstram que o recorrente possui vínculo empregatício ativo como motorista na empresa Natural Salads, pertencente ao Grupo JFC, situada no município de Teresópolis. Ora, a aplicação do raciocínio lógico-geográfico permite concluir pela absoluta impossibilidade de o agravante manter residência permanente em Cuiabá enquanto exerce profissão de motorista em localidade situada a aproximadamente 2.000 km de distância.

Ademais, verifica-se que a Carteira Nacional de Habilitação do agravante foi expedida naquela localidade fluminense, o que reforça o domicílio civil ali estabelecido.

A prova digital coligida, consubstanciada em registros de redes sociais, revela que sua vida social, participação em motoclubes e identidade digital são indissociáveis da cidade carioca, inclusive utilizando o sufixo "Tere" em sua identificação pública.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a ocupação do imóvel em Cuiabá, no momento atual, possui caráter meramente eventual.

É oportuno destacar que, em 2019, por ocasião da penhora, o próprio genitor do agravante declarou ao Oficial de Justiça que o filho residia em Teresópolis. Esta declaração histórica possui elevada força probante, pois colhida em momento em que não se vislumbrava a iminência de leilão judicial.

Portanto, ao aplicar o método interpretativo teleológico, percebe-se que a finalidade da impenhorabilidade é assegurar a dignidade da pessoa humana através da moradia real.

No entanto, proteger um imóvel desabitado pelo devedor, cujos vínculos laborais e sociais estão fixados em outro Estado, importaria em desvirtuamento da norma e injustificável prejuízo aos credores que buscam a satisfação de seu crédito há treze anos.

A tese do patrimônio mínimo não socorre o agravante quando a prova dos autos demonstra que o imóvel constrito não cumpre sua função social de abrigo doméstico do devedor. Assim, diante da ausência de provas objetivas de moradia permanente em Cuiabá e da existência de prova robusta de domicílio profissional e social no Rio de Janeiro, a manutenção da decisão que indeferiu a impenhorabilidade é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte,
REVOGO
o efeito suspensivo anteriormente concedido, autorizando o imediato prosseguimento dos atos expropriatórios na origem.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026